Tribunal: TJMT
Processo: 1012793-33.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando a juntada do Acórdão no ID 17616988 e a posterior ciência da empresa Recorrente, colacionando nos autos o comprovante de pagamento da condenação, resta prejudicado o pedido de devolução do prazo recursal.
II. Portanto, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO